Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700075-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ETERSON ALVES COELHO e EILA DE ARAUJO ALMEIDA PACIENTE: WALMIR PERES DOS SANTOS QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ÉTERSON ALVES COELHO BRANDÃO e outra, advogado constituído, com OAB/DF no 62.780, em favor de WALMIR PERES DOS SANTOS QUEIROZ, preso desde 23/12/2019, pelo suposto descumprimento de medida protetiva fixada em seu desfavor, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e incolumidade física e psíquica da vítima (fls. 20/21). Alegam os impetrantes que o paciente é motorista do aplicativo 99POP e, por isso, passou próximo à residência de sua ex-companheira que, inclusive, estava nos Estados Unidos no momento dos fatos. Pontuam que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação concreta e idônea, notadamente no que tange a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, em especial, a de recolhimento domiciliar. Afirmam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho e filha menor de 12 (doze) anos que dele depende economicamente. Além disso, acrescentam que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente do paciente mediante a imposição das medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima L.S.B. em 14 e 18 de dezembro de 2019, em que pese a ciência do paciente de que seu descumprimento poderia ensejar a sua prisão preventiva (fls. 66/70 e 124). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante Relatório de Ocorrências do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME (fls. 70 e 124). O periculum libertatis também restou evidenciado, conforme fundamentação expendida pela d. magistrada a quo: “Nos termos do documento de fls. 25-25v, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, bem como determinada a monitoração eletrônica do ofensor, sendo fixada como área de inclusão do monitoramento o endereço do autuado e como área de exclusão o endereço da ofendida. Conforme informado pelo CIME às fls. 33-34 c 36-39, o ofensor descumpriu o monitoramento eletrônico, pois entre os dias 14 e 18 deste mês, violou a área de exclusão por duas vezes, além do dispositivo ter ficado sem carga uma vez. Ademais, não foi possível estabelecer contato telefônico com a ofendida e ofensor. Deste modo, além de ter descumprido de forma reiterada a zona de inclusão e de exclusão, aproximando-se da residência da vítima, o representado está em situação de possível descumprimento de medidas protetivas. Logo, em que pese a prisão seja medida de ultima e extrema ratio não há outra medida jurídica cabível ao caso, já que o ofensor mesmo depois de intimado das medidas protetivas e alertado quanto à necessidade de cumprimento das condições da monitoração eletrônica, descumpriu as referidas condições, violando a zona de exclusão por duas vezes (...) Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida” (fls. 183/184). Neste contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Convém destacar que as alegações dos impetrantes no sentido de que o paciente é motorista do aplicativo 99POP e que a vítima estava em viagem para os Estados Unidos nas datas das supostas violações à zona de exclusão dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Além disso, não se perde de vista que o paciente responde pelos delitos de embriaguez ao volante, desacato e resistência perante a 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (fl. 176), a demonstrar recalcitrância no cometimento de atos ilícitos. Assim, diante das circunstâncias dos autos, configurada está a gravidade concreta da conduta, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Acrescente-se que a prisão preventiva não viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Desse modo, conquanto a prisão preventiva seja a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Com relação à pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a “prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. Neste norte, pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Na hipótese, apesar de a Defesa ter comprovado que o paciente possui uma filha, denota-se dos autos que ela possui idade superior a 12 (doze) anos. Isso porque nascida em 4/12/2007 (fl. 71). Logo, o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não merece acolhimento. Feito esses registros, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva deu-se mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2020 17:42:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora